Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-35.2025.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO DE FIOS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. SEMI-IMPUTABILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado de fios (art. 155, § 8o, do Código Penal), à pena de 3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, pleiteando absolvição por coação moral irresistível, reconhecimento de semi-imputabilidade, redimensionamento da pena e aplicação de circunstâncias judiciais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há coação moral irresistível apta a excluir a culpabilidade do réu; (ii) estabelecer se a dependência química enseja o reconhecimento da semi-imputabilidade; (iii) determinar a possibilidade de consideração de circunstâncias judiciais genéricas favoráveis para redução da pena; (iv) verificar a correção da dosimetria, especialmente quanto à compensação entre reincidência e confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por prova documental, testemunhal, confissão judicial e registros audiovisuais, evidenciando a prática voluntária do furto qualificado.
4. A coação moral irresistível exige prova concreta de ameaça grave, iminente e inevitável, não sendo suficiente alegação isolada do réu desacompanhada de elementos de prova.
5. A inexistência de prova mínima acerca da suposta coação, aliada às imagens que demonstram atuação solitária e voluntária do agente, afasta a excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal.
6. Ademais, a tese de coação moral irresistível não foi suscitada oportunamente na instrução processual, estando sujeita à preclusão.
7. A embriaguez voluntária ou o uso de substâncias entorpecentes/dependência química não excluem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, incidindo a teoria da actio libera in causa.
8. A ausência de prova técnica, como a instauração de incidente de insanidade mental, impede o reconhecimento da semi-imputabilidade baseada apenas em alegações de dependência química.
9. Não é admissível o reconhecimento genérico de circunstâncias judiciais favoráveis sem previsão legal, em respeito ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico da dosimetria da pena.
10. A compensação entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, em razão da preponderância da reincidência, conforme entendimento do STJ (Tema 585). No caso, a fixação da fração de 1/12 na segunda fase da dosimetria mostra-se proporcional e adequada à condição de multirreincidente.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.